Tribunal: TJBA
Processo: 8002826-94.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002826-94.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADEMIR FRANCISCO DA SILVA e outros (9) Advogado(s): EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL E INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, objetivando a ligação de energia elétrica em residências situadas em área rural. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de requerimento formal e individualizado conforme exigido pelas normas regulatórias da ANEEL. Os autores apelam, reiterando suas alegações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) há omissão da concessionária de serviço público no fornecimento de energia elétrica em área rural, independentemente de requerimento individualizado conforme os parâmetros do Programa “Luz para Todos”; (ii) há direito à indenização por danos morais pela ausência de prestação do serviço. III. Razões de decidir 3. O Programa “Luz para Todos”, instituído pelo Decreto nº 4.873/2003 e reformulado pelo Decreto nº 9.357/2018, visa à universalização do acesso à energia elétrica, condicionado, contudo, a cronogramas técnicos e orçamentários definidos pelo Poder Público. 4. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 exige requerimento formal e apresentação de documentação mínima para análise da viabilidade técnica, o que não foi cumprido pelos autores. 5. A existência de ligação em imóvel vizinho não implica, por si só, direito automático à prestação do serviço, dada a necessidade de análise técnica individualizada. 6. Não restou demonstrado descumprimento dos prazos regulatórios ou omissão da concessionária, tampouco prejuízo extrapatrimonial configurador de dano moral. 7. O entendimento jurisprudencial consolidado no TJMG e na Súmula nº 22 da Turma de Uniformização do TJBA afasta a responsabilização da concessionária na ausência de descumprimento dos prazos e requisitos normativos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de requerimento formal e individualizado, com documentação mínima exigida pela ANEEL, inviabiliza a caracterização de omissão da concessionária de energia elétrica no atendimento a imóvel rural. 2. O não fornecimento de energia elétrica em área rural, na ausência de descumprimento do cronograma regulatório e sem comprovação de dano extrapatrimonial, não enseja indenização por danos morais.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 4.873/2003; Decreto nº 9.357/2018; Decreto nº 11.268/2023, art. 17, I; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 27; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG – AC 1.0528.14.001842-5/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 28/03/2017; Turma de Uniformização do TJBA, Súmula nº 22. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002826-94.2023.8.05.0112, em que figuram como Apelantes Ademir Francisco da Silva e outros, e como Apelada Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator